Tribunal: STF
Processo: AP 1447
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de EDNA APARECIDA DE ARAUJO FRADE (CPF nº 027.835.808-02), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em Sessão Virtual realizada entre 14/11/2025 a 25/11/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando à EDNA APARECIDA DE ARAUJO FRADE, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 119).
O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
A Central de Monitoramento Eletrônico do estado de São Paulo encaminhou aos autos relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026).
Intimada, em 16/1/2026, a Defesa apresentou justificativa informando, em síntese, que a monitorada vem cumprindo rigorosamente todas as medidas cautelares impostas. Destacou que próprio relatório informa que o status “sem sinal de GPS” não significa violação, podendo resultar de instabilidades ou limitações tecnológicas. Além disso, informou que (eDoc. 124):  

“Contato com a Administração Judiciária: A Peticionante contatou a responsável pelo setor onde realiza a assinatura de presença, a qual informou não constar qualquer reclamação, comunicação de irregularidade ou notícia de descumprimento em seu desfavor. 
Contato com a Central de Monitoramento: Foi realizado contato com o CECOP – Centro de Comunicações e Operações Policiais, órgão responsável por contatar os monitorados em caso de intercorrências, sendo expressamente informado que não há registro de ocorrência ou apontamento negativo em nome da Peticionante. ”

É o relatório. DECIDO. 

Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pela ré.
A defesa informou que, de maneira diligente,  entrou em contato com a central de monitoração, para solicitar esclarecimentos a respeito das violações registradas, que consignou não haver registros de violação. Além disso, no Relatório de Mapas consta que “tais informações de status e alarmes não necessariamente indicam violações por parte do monitorado” (eDoc. 121). 
Assim, tenho por procedentes as alegações da ré, levando em conta, inclusive, as observações apresentadas pela Coordenação de Monitoração Eletrônica (eDoc. 121).  Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
 Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente